Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705129-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA HELENA GOERHING CAVALCANTE DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA HELENA GOERHING CAVALCANTE DE FARIAS, representada por sua irmã RAFAELLEN GOERHING DO NASCIMENTO, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito Substituto no plantão judicial de 1a instância que, nos autos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0710142-65.2024.8.07.0016, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e que tramita perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar a internação da Agravante em leito de UTI. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “RAFAELA HELENA GOERHING CAVALCANTE DE FARIAS, brasileira, nascida em 24/04/1986 (37 anos), portadora do RG de no 2.349.951 e do CPF de no 018.229.221- 51, neste ato representada por sua irmã RAFAELLEN GOERHING DO NASCIMENTO, brasileira, casada, portadora do RG n° 2.465.835 SESP/DF e do CPF de no 018.692.712-81, residente e domiciliados na QMS 09 Rua 28 casa 18 – Setor de Mansões – Sobradinho/DF, CEP: 73.080-720, telefones: (61) 99137-2495, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no HOSPITAL DE BASE, em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). RAFAELLEN GOERHING DO NASCIMENTO como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID 185971469. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que o autor encontra-se inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se, ainda, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária.” (Num. 185970980 – Pág. 1/5 do Feito de origem). Após, peticionou a Autora, em 10/02/2024, no Feito de origem (Num. 186426075) noticiando o descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, tendo em vista que a Autora encontra-se no aguardo de Leito de UTI e, assim, requereu no plantão judicial de primeira instância que fosse determinada a sua internação imediata em Leito UTI, sob pena de multa diária a ser fixada no mínimo em R$ 10.000,00, tendo a Juíza plantonista proferida a seguinte decisão, também apontada como decisão agravada: “RAFAELA HELENA GOERHING CAVALCANTE DE FARIAS, já qualificado(a) nos autos, formulou pedido de cumprimento de decisão judicial em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, que antecipou os efeitos da tutela para deferir sua internação em Unidade de Terapia Intensiva em qualquer hospital de atendimento público ou particular adequado às suas necessidades em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Aduz que, não obstante a referida decisão, até o momento não houve o regular cumprimento É O RELATÓRIO. DECIDO. Em que pese os fatos narrados na inicial e documentos acostados, cumpre observar a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS), conforme se segue: `RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.` Ao compulsar os pedidos lançados na inicial e na decisão de ID. 185970980, que deferiu em parte o pedido inicial da autora, observo que a parte requerente encontra-se inserida na lista da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde/CRIH, o que lhe possibilitará ser atendida conforme os critérios técnicos daquele Órgão. É sabido que no contexto atual, existe escassez de leitos de UTI ante a enorme demanda de pacientes, o que impede a intervenção do Poder Judiciário sob pena de afronta aos critérios técnicos objetivos estabelecidos pela Central de Regulação. No caso, é notória a ausência de vagas, tanto na rede pública como privada, conforme salientado pela Central de Regulação. Nesse prumo, não há que se falar em descumprimento da ordem judicial, para internação em UTI, não cumpridas por impossibilidade material (inexistência de vagas), como ora exposto. Assim, nada a prover, pois já deferido o pleito de internação, com fixação de multa a título de astreintes. Deverá a parte autora aguardar sua internação, segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos / CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite.” (Num. 186429012 do Processo de origem). Afirma a Agravante que a Magistrada de origem indeferiu o seu pedido de internação em leito de UTI, “sob o argumento de que deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida – sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021” (Num. 55748891 - Pág. 5) Diz que “A omissão do agravado ocasiona graves riscos à saúde da paciente pois, conforme relatório médico acostado nos autos, é destacado que o quadro clínico da paciente é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades” (Num. 55748891 - Pág. 21). Assevera que o “enquadramento em situação de urgência ou emergência, que não se descarta no caso da agravante, não parece ser critério único e imune à ampliação em situações excepcionais. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR)” (Num. 55748891 - Pág. 22). Salienta, ainda, que “está sob GRAVE ESTADO GERAL do qual está se agravando progressivamente e, diante da piora do seu quadro clínico de saúde, o médico prescritor solicita com urgência que seja realizado o seu atendimento da internação que necessita – SOB RISCO IMINENTE DE ÓBITO, conforme descrito no laudo de ID 185971469” (Num. 55748891 - Pág. 27). Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao “DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES (SUPORTE DE CIRURGIA CARDIACA), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente” (Num. 55748891 - Págs. 29/30). Concomitantemente requer seja autorizada “a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC)” (Num. 55748891 - Pág. 30), bem como requer a fixação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. Sem preparo, pois a Agravante requer a concessão dos benefícios da Justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias de Num. 185970980 e 186429012 (dos autos de origem), proferidas por Juízes de Direito no plantão judicial de 1a instância que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0710142-65.2024.8.07.0016, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de internação imediata da Agravante em leito de UTI, sob pena de multa diária. A análise dos autos de origem faz ver que a Autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em que foi deferida, no dia 06/02/2024, em sede de tutela provisória de urgência, a sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em 09/02/2024, a Defensoria Pública comunicou o descumprimento, por parte do Distrito Federal, da determinação de internação da ora Agravante em leito de UTI, informando que, “Instada a se manifestar sobre o aludido leito a Central de regulação informou que não dispõe de leito disponível, bem como que o paciente permanecerá na lista da central de regulação de leitos” (Num. 186426075 - Pág. 1 dos autos de origem). Ante a comunicação da Defensoria Pública, a Magistrada de origem prolatou a segunda decisão apontada como agravada, determinando que “Deverá a parte autora aguardar sua internação, segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos / CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida” (Num. 186429012 - Pág. 2 dos autos de origem), haja vista que, se inexistentes as vagas de UTI, não há que se falar em descumprimento de decisão judicial, pois a mesma não foi cumprida por impossibilidade material (inexistência de vagas). Pois bem. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Em que pese o quadro de saúde portado pela Agravante, a qual pleiteia sua internação imediata em leito de UTI na rede pública ou, na rede privada, às expensas do ente Distrital, ante a falta de leito dessa natureza na rede pública, é certo que a convivência em sociedade enfeixa a necessidade de observação de um sistema complexo de compatibilização entre direitos dos cidadãos e deveres estatais, sempre atentando-se para o fato de que os deveres estatais limitam-se pelos recursos disponíveis, é o que se costuma nominar de reserva do possível. Nessa perspectiva, foi criada a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) do DF, plataforma voltada a, valendo-se de critérios técnicos, distribuir os leitos disponíveis em hospitais públicos e particulares conveniados à rede pública àqueles cidadãos que deles mais necessitam, ou seja, volta-se a priorizar os casos mais graves a partir dos protocolos de saúde prevalecentes. Nessa linha de ideias, constata-se que a eventual concessão do pedido de tutela de urgência deduzido pela Autora/Agravante implicaria violação da isonomia que deve prevalecer no tratamento dos cidadãos. Ademais, para além de representar violação à isonomia, a concessão do provimento antecipado pleiteado, poderia representar violação à separação dos poderes, na medida em que não deve o Poder Judiciário fazer as vezes da administração pública, imiscuindo-se em escolhas que não lhe cabem, salvo se diante de patente ilegalidade, para privilegiar com a concessão de leito um cidadão que ingressou com demanda judicial em detrimento de outro que não o fez. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial